Tribunal: TJPA
Processo: 0017145-89.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017145-89.2017.8.14.0040

APELANTE: JOSE NETO FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06.
1) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO E PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006) – IMPROCEDÊNCIA
. Materialidade e autoria delitivas devidamente demonstradas por meio do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto; Laudo Toxicológico Definitivo; e depoimentos testemunhais prestados na fase policial e em juízo, os quais comprovam a prática ilícita de tráfico de entorpecentes, afastando, por consequência, a almejada desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006)
.
2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata os autos de apelação criminal interposta por
JOSÉ NETO FILHO
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA (
IDs –
8048346
e
8048347
)
, que o condenou como incurso no art. 33,
caput
, da lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Em suas razões recursais (
IDs –
8048348
)
, a defesa pugnou, em suma, pela absolvição do recorrente sob alegação de insuficiência probatória com relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

Em sede de contrarrazões (
IDs – 8048348
e
8048349
)
, o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância (
ID –
9040662
)
, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação criminal.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 8048341
):

“Narra a peça informativa no dia 28/11/2017, por volta das 17h00min, o Denunciado JOSÉ NETO FILHO foi flagrado, na Avenida Beira Rio, bairro Rio Verde, tendo em guarda para comercialização 03 (três) embalagens plásticas contendo substância entorpecente vulgarmente conhecida por "maconha", pesando aproximadamente 64,7g e a quantia de R$143,00 (cento e quarenta e três reais).

Consoante a peça inquisitorial em anexo, uma equipe da Policia Militar em ronda ostensiva, seguindo pela Avenida Beira Rio, para dar apoio a equipe do DETRAN que realizava blitz na Avenida Perimetral Norte, quando avistaram dois indivíduos trafegando em uma motocicleta HONDA BIZ, branca, placa OTW-3616/PA, em atitude suspeita, provavelmente em fuga da fiscalização de trânsito, foram interceptados e identificados como ROMÁRIO SILVA DE SOUSA, ora condutor da motocicleta e JOSÉ NETO FILHO, carona, após revista pessoal foi encontrado na posse do acusado JOSE NETO 03 (três) embalagens plásticas contendo substância entorpecente vulgarmente conhecida por "maconha", pesando aproximadamente 64,7g e a quantia de R$143,00 (cento e quarenta e três reais).

Em sede policial o denunciado JOSE NETO confessou que a substância entorpecente apreendida lhe pertence, aduzindo que adquiriu de um indivíduo que não conhece, em via pública no bairro da Paz, nega a comercialÍ2açào de substância entorpecente, alegando que adquiriu a droga para consumo próprio, pois é usuário de cigarro de maconha a cinco anos, a quantia em dinheiro encontrada em sua posse é fruto de sua rescisão trabalhista, afirma ainda que ROMÁRIO apenas lhe deu uma carona e não tinha ciência que o denunciado estava portando substancia entorpecente.

ROMÁRIO em depoimento prestado em sede policial, esclarece que apenas deu carona ao denunciado, não tendo ciência que o mesmo estava de posse de substância entorpecente
.
”.

Assim, foi o apelante denunciado nos termos do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
sendo processado e sentenciado conforme acima descrito.

01. DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO
.

Neste apelo, a defesa pugna pela absolvição do recorrente, sob alegação de insuficiência probatória, e, subsidiariamente, pela desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 1.343/2006, o que não merece guarida, conforme passarei a fundamentar.

Ao contrário do que tentou alegar a defesa, insurge dos autos que a materialidade e a autoria delitiva encontram ressonância por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (
ID – 8048342
)
; Laudo Toxicológico Definitivo nº 2018.11.000026 – QUI (
ID – 8048345
)
; e depoimentos testemunhais prestados em juízo (
ID – 8048346
)
.

Segundo o referido Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, foi apreendido na posse do recorrente:
“
03 (TRÊS) EMBALAGENS PLÁSTICAS CONTENDO ERVA DESSECADA E ESVERDEADA, COM FORTE ODOR, CONHECIDA VULGARMENTE COMO "
MACONHA", PESANDO APROXIMADAMENTE 64,7g.; - A IMPORTÂNCIA DE R$-143,00 REAIS EM ESPÉCIE; - 01 (UM) APARELHO CELULAR MARCA "SAMSUNG", MODELO "GALAXY J5 PRIME", IMEI 1: 358953080510348/01 E IMEI 1: 358954080510346/01, COM BATERIA E CHIP "VIVO"; - 01 (UM) APARELHO CELULAR MARCA "SAMSUNG", MODELO "SM-G532MT", IMEI 1: 354743080763797 E IMEI 2: 354744080763795, COM BATERIA E CHIP "VIVO"; - 01 (UMA) PULSEIRA EM METAL AMARELADO;
- 01 (UM) RELÓGIO DE PULSO, COR AMARELADO, MARCA “CHILLI BEANS”; - 01 (UM) RELÓGIO DE PULSO, COR AMARELADO, MARCA “BVLGARI
”
”.

O laudo técnico, por seu turno, relatou os seguintes materiais:

“
Tratam-se de 03 (três) "porções" confeccionado cm filme plástico, contendo em seu interior
erva seca prensada
, pesando no total
65,0 G
(sessenta e cinco gramas), o material em questão é constituído por restos de folhas, talos, hastes e sementes, de coloração verde castanho.
”.

E concluiu:

“
No material periciado acima descrito, obteve-se resultado
POSITIVO
para a substância T.H.C (Tetrahidrocannabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido por
MACONHA
”.

A autoria do crime em vogo se sobressai por meio dos depoimentos colhidos na fase policial, e, sobretudo, em juízo, já sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mormente dos policiais militares MARCOSALEM MAGALHÃES CRUZ e DÉCIO CALDAS MACHADO JÚNIOR

(
ID – 8048346
).

Segundo os agentes da lei, já era de seus conhecimentos que a região era de ponto de comercialização de substâncias entorpecentes, sendo que a abordagem não foi casual, mas sim resultado de delações reiteradas da traficância da qual o apelante era apontado como fornecedor.

A referida abordagem culminou na apreensão da droga descrita no laudo acima transcrito, em poder do recorrente.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Tais circunstâncias, aliada ao fato de o apelante responder a outros processos criminais de mesma natureza do presente (Certidão Judicial Criminal Positiva,
ID - 8048348
), confirmam a adequação típica, ilícita e culpável do recorrente ao tipo penal descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, no mínimo, no núcleo “
transportar
” e “
trazer consigo
”.

Assim, diante de todo este cotejo probatório, mormente as informações prestadas pelos policiais militares, não há como sustentar a negativa da defesa de que o recorrente não estivesse praticando comercialização ilícita de entorpecentes, e, tampouco conceber que seja apenas usuário de drogas, para fins de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Sem maiores divagações, resta clara e cristalina a materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, assim como a autoria do recorrente, conforme relatos coerentes e harmônicos prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Deve, portanto, ser mantida sem reparos a condenação de
JOSÉ NETO FILHO
nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, rechaçando-se a desclassificação almejada.

Examinada a dosimetria realizada
a quo
, não se verificou qualquer ilegalidade que ensejasse reforma de ofício.

02. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, 07/12/2023